Tribunal: TJSP
Processo: 2239869-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos – Verificação, em sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos necessários à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – Reversibilidade da medida - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239869-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravada ADRIANA MARQUELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239869-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27663
AGR. INSTR:
2239869-54.2020.8.26.0000
COMARCA:
PIRAJUÍ (2a VARA JUDICIAL)
AGTE.:
BANCO BMG S.A.
AGDO.:
ADRIANA MARQULINO
TUTELA DE URGÊNCIA Requisitos Verificação, em
sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos
necessários à concessão de tutela de urgência Art. 300 do
CPC
Reversibilidade da medida - Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 47/48 que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu a
tutela de urgência, determinando ao réu-agravado que suspenda as cobranças
referentes ao contrato sub judice, sob pena de multa.
Requer o agravante a modificação da decisão. Alega, em
síntese, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela
antecipada e que o contrato é legítimo.
Deferida em parte antecipação da tutela recursal, contraminuta
às fls. 83/95, documentos às fls. 98/108 (cópia do parecer já juntado em primeiro
grau), encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. 1. Considerando o documento acostado ao presente feito (fls. 26), que
demonstra a insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas
processuais, CONCEDO à autora os benefícios da justiça gratuita com
fundamento
no
artigo
98
do
CPC.
Anote-se.
2.
Trata-se
de
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
ajuizada por ADRIANA MARQUELINO em face do BANCO BMG S/A, pela qual a
autora requer tutela provisória para que o réu proceda a cessação da cobrança
do cartão de crédito e liberada a margem que lhe pertencente, sob pena de
multa diária. Preceitua o art. 300, caput, do Código de Processo Civil: A tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Em comentários ao aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery destacam que houve a unificação das providências
de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela), cujos requisitos são o
fumus boni iuris e o periculum in mora (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery Código de Processo Civil Comentado, 16a ed., RT, pp. 930/931).
Por fim, observo que não se admite a concessão da tutela de urgência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239869-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
natureza satisfativa quando houver risco de irreversibilidade (CPC, art. 300
§3o). Em cognição sumária (não exauriente), verifica-se que há plausibilidade
do direito, tendo em vista que ao que parece não houve autorização da parte
autora para celebração do negócio jurídico com o réu. Também está
caracterizado o perigo de dano, pois a demora com relação a concessão da
tutela pleiteada pela parte autora poderá lhe acarretar prejuízos indevidos,
agravando sua situação financeira. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de
antecipação de tutela pleiteado pela parte autora, com fundamento no artigo
300 e seguintes do CPC, para que o réu proceda de imediato a suspensão da
cobrança do cartão de crédito junto ao benefício previdenciário da autora, sob
pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais). 3. Diante das especificidades da causa e de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.(CPC, art.139, VI
e Enunciado no 35 da ENFAM: "Além das situações em que a flexibilização do
procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de
ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da
causa, observadas as garantias fundamentais do processo"). 4. Cite-se e intime-
se a parte Ré, via postal, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, nos termos do artigo 335 e seguintes do CPC. Intime-se.
Requereu a autora, ora agravada, a concessão da tutela
antecipada de urgência, inaudita altera parte. Para tanto, exige-se a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.
Estão presentes os pressupostos necessários à concessão da
medida, até que sobrevenham maiores elementos de convicção.
Em cognição superficial, o documento trasladado às fls. 98/108
deste agravo, assinado por perito grafotécnico, confere verossimilhança à tese da
autora de que a assinatura aposta no contrato não é sua, por isso, acertada a decisão
que concedeu a tutela de urgência.
O perigo de dano também está presente, considerando os
modestos proventos auferidos pela agravada, sendo que qualquer desconto indevido
tem o potencial de comprometer sua subsistência.
Não há prejuízo à parte agravante com o deferimento da
medida, pois a tutela concedida reveste-se de reversibilidade, podendo as cobranças
serem retomadas posteriormente, se o caso.
Por fim, o valor das astreintes (R$ 200,00, limitada a R$
2.000,00) está longe de ser desproporcional e abusivo, não comportando redução.
Lembrando que a multa somente incidirá na hipótese de descumprimento da medida.
Merece, portanto, a decisão ser mantida, nos termos da
fundamentação supra.
A parte agravante fica advertida que eventuais embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239869-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
declaração estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC: Quando
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator